Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0735859-37.2018.8.07.0001 Apelantes: FLASH INSTALACOES E COMERCIO LTDA – ME E OUTRA Apelado: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Com fundamento nos arts. 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, aos apelantes para que, querendo, possam se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em sede de contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Carmelita Brasil Relatora